Tribunal: TJBA
Processo: 0571064-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571064-39.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: Joselito Correia da França Advogado(s): FLORICEA DE PINNA MARTINS APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXTENSÃO, AO AUTOR, DE AUMENTO CONCEDIDO AOS EMPREGADOS DA PATROCINADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. PARIDADE DE VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA REDAÇÃO ORIGINAL DO REGULAMENTO LITIGIOSO. PRECEDENTES. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA REGRA REGULAMENTAR. TERMO DE ADESÃO CELEBRADO PELO DEMANDANTE. VALIDADE. EFEITOS PRODUZIDOS A PARTIR DA DATA DE EFETIVA ALTERAÇÃO DA NORMA. PORTARIA N.º 644/2010 DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIÁRIO OFICIAL DE 26/08/2010. PARIDADE EXTINTA A PARTIR DESSA DATA, À MINGUA DE PROVA DE OUTRO TERMO INICIAL. ÔNUS DA RECORRIDA. ART. 373, II, DO CPC/15. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que, “havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp 1511587/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018). II – É de se reconhecer ao pensionista, entretanto, o direito aos reajustes concedidos aos funcionários da patrocinadora, por força do acordo coletivo firmado em 2007, pois, conquanto tenham sido escamoteados como progressões funcionais, possuem, nitidamente, a natureza de aumento geral de salários. Essa paridade deve ser reconhecida ao apelante, uma vez que a alteração do Regulamento do Plano de Benefícios litigioso, que decorre do termo de adesão firmado pela parte, somente produziu efeitos a partir de 26/08/2010, com a publicação das novas normas no Diário Oficial da União. III – A data definida como termo inicial da nova regra de reajustamento dos benefícios decorre da análise dos elementos de prova colacionados aos autos, sendo certo que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que a alteração de seu regulamento se deu em momento anterior. Inteligência do art. 373, II, do NCPC. IV – Não faz jus o demandante, por fim, à parcela remuneratória denominada remuneração mínima por nível e regime, haja vista a definição do STJ, no sentido de que tal vantagem, por não ter servido como base de cálculo da contribuição e para a formação de reserva matemática, é inacessível aos inativos (AgInt no REsp 1837706/SP e AgInt no AREsp 1313792/RJ). V – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 30 de janeiro de 2023.